Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Receptação. Uso de documento falso. Provas. Desclassificação. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias da aquisição do veículo produto de crime – de pessoa não identificada e sem recibo ou qualquer prova da troca desse por terreno - e do uso de documento falso – CRLV –, atestado por laudo de perícia criminal -, demonstrando que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem e da falsidade material do documento, são suficientes para condenação pelo crime de receptação dolosa e uso de documento falso.
3 - Apelação não provida.